Tribunal: TJDFT
Processo: 0709642-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DENÚNCIA DO CONTRATO APÓS A RENOVAÇÃO. REGRAS SOBRE A RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, uma vez que a parte autora e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

2. O ponto controvertido dos autos é verificar se houve ou não cobrança e inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, por suposta dívida inadimplida, referente à multa de rescisão contratual. As partes negociaram a contratação de prestação de serviços em 16/01/2017 (assessoria e consultoria na obtenção de licenças ambientais de transporte de produtos perigosos), com prazo de vigência de 12 meses, tendo sido renovado automaticamente em 16/01/2018 para novo período de 12 meses, cujo vencimento ocorreu em 16/01/2019. A parte autora solicitou rescisão contratual no dia 17/01/2019, após a renovação do contrato.

3. A parte autora comprovou o pagamento dos meses de janeiro e fevereiro/2019 (ID. Num. 13616774 - Pág. 13 e 14), sendo cada mensalidade no valor de R$ 462,62 (quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), restando pendente o pagamento proporcional de 17 dias do mês de março de 2019, no valor de R$ 262,15 (duzentos e sessenta e dois reais e quinze centavos). Diante dessas questões, a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito tratou-se de exercício regular do direito da parte ré, inexistindo falar em danos morais.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE.